Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-13.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADES DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CORPO DE DELITO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO RECONHECIDA. FATO QUE NÃO INTERFERFE EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. TIPICIDADE DA AMEAÇA E DA INJÚRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ABRANDAMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO ADEQUADA. ATO INFRACIONAL GRAVE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA.
2. Preliminar – cerceamento de defesa – indeferida: O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus presos, sintonizando-se, por outro lado, com a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19. In casu, não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, estando tais normativos em consonância com a legislação brasileira.
3. No que concerne à palavra da vítima, tenho que, em casos de crimes/atos infracionais praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, principalmente quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos
4. Além de não restar devidamente demonstrado que o menor no momento da conduta não possuía condições mentais para agir de forma diversa e de entender o caráter ilícito, o possível problema de drogadição não interfere na apuração do fato e eventual condenação, sendo certo que em sede infracional não se aplica pena, mas medida socioeducativa.
5. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada, como ocorreu na hipótese.
6. O crime de injúria criminaliza a conduta de ofender, por ação ou omissão, a dignidade ou o decoro de determinada pessoa, direta ou indiretamente, bastando que o ofendido tome conhecimento da ofensa e que essa lhe atinja a honra subjetiva.
7. Comprovadas a autoria e materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, pelos depoimentos das vítimas e da testemunha policial e pelos laudos e exame de corpo de delito, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão socioeducativa.
8. A confissão espontânea não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, isso porque as medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena, pois são voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, objetivando a sua proteção. Ademais, no presente caso, não houve, de fato, uma confissão por parte do adolescente.
9. In casu, a gravidade dos atos infracionais; o quadro social e pessoal do adolescente – usuário de drogas, falta de controle familiar sobre suas atividades; e o histórico infracional revelam a condição de vulnerabilidade social e o risco da escalada infracional por parte da representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida de internação.
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.